Tribunal: TJSP
Processo: 2011182-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Penhora online que recaiu sobre conta utilizada para o recebimento de salários e do FGTS. Parcial provimento para manter a constrição de 30% dos valores. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Penhora online que recaiu sobre conta utilizada para o recebimento de salários e do FGTS. Parcial provimento para manter a constrição de 30% dos valores. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Fenômeno da "Constitucionalização do Processo" que exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os quais o da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um dos corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade absoluta que depõe contra a efetividade da justiça. Ausência de demonstração de que a penhora realizada inviabiliza a vida financeira do devedor ou impede a sua subsistência. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça autorizando a penhora de percentual dos proventos em casos como o presente. Decisão parcialmente alterada para permitir que a penhora seja realizada sobre o montante de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualmente das contas, com o desbloqueio do saldo remanescente, autorizadas novas penhoras em igual percentual quanto aos próximos recebimentos, até quitação da dívida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.